Tribunal: TJDFT
Processo: 0700475-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700475-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERICK MARINS RAMOS DA SILVA IMPETRANTE: ROBERTA ALVES CORDEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Roberta Alves Cordeiro em favor de ERICK MARINS RAMOS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, por meio da decisão de mov. 2374.1 (ID: Num. 31908066), nos autos de no 0401846-72.2020.8.07.0015, em razão do avanço da variante “Ômicron” e da “Síndrome Gripal”, suspendeu as saídas temporárias para trabalho externo por, no mínimo, 15 (quinze) dias. Pelo que consta dos autos, o paciente cumpre pena total de 08 (oito) anos de reclusão pela prática do crime homicídio qualificado, na modalidade tentada, encontrando-se atualmente em regime semiaberto, conforme Relatório da Situação Processual Executória (SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado). A impetrante alega que a decisão, além de descabida, é totalmente inócua, pois exige a terceira dose da vacina aos internos já vacinados. Assim, a decisão causa mais malefícios do que bônus, já que os reeducandos já se encontram protegidos e correm o risco de perderem os empregos extremamente necessários à sobrevivência deles e de seus familiares. Discorre que o paciente é portador de diabetes mellitus, a qual causa episódios graves de hipoglicemia (tonturas, vertigens, extremo mal-estar e desmaios) e o suporte médico na unidade prisional é insuficiente. Assevera que a situação do paciente, que já era crítica, se tornou insustentável, já que o reeducando não possui sequer acesso ao remédio indispensável à manutenção da sua saúde (insulina Trebisa e insulina de ação rápida). Salienta que o paciente apenas pernoitava no estabelecimento prisional e realizava seu trabalho em home office, possuindo acesso livre aos medicamentos dos quais necessita para sobreviver. Alega que, em que pese o paciente ficasse em jejum por quase doze horas durante as saídas temporárias, podia realizar uma parte das refeições especiais em sua residência. Ocorre que agora, com a restrição ilegal e desnecessária da autoridade coatora, o interno se encontra sem os seus medicamentos indispensáveis, bem como sem a alimentação necessária à preservação da sua saúde, de modo que se nada for feito uma tragédia anunciada está por acontecer. Aduz que os familiares do paciente tentaram levar medicamentos para o paciente, mas foram impedidos pelos agentes prisionais. Afirma que estão presentes os requisitos necessários a justificar a medida humanitária: doença grave e permanente, ausência de acesso aos medicamentos indispensáveis e à alimentação especial, necessidade de acompanhamento ambulatorial e ininterrupto, estabelecimento prisional sem condições adequadas ao atendimento. Dessa forma, requer seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, para conceder ao paciente o cumprimento da pena em prisão domiciliar. No mérito, seja confirmada a liminar para que seja determinada a prisão domiciliar do paciente. É relatório. DECIDO. Incialmente, cabe destacar que, recentemente, fora formulado idêntico pedido de prisão domiciliar nos autos do Habeas Corpus n.o 0700296-43.2022.8.07.0000, o qual foi indeferido, por inadequação da via eleita. Do mesmo modo, o presente Writ também não merece ser admitido. De um lado, ainda que o Habeas corpus não se confunda com um instrumento recursal, haja vista seu status de ação constitucional, de outro, tem-se a imprescindibilidade da salvaguarda da jurisdição e da segurança jurídica. Assim, diante da existência de recurso próprio (agravo em execução), que versa praticamente sobre as mesmas questões trazidas no Habeas Corpus no 0700296-43.2022.8.07.0000, deve prevalecer o mecanismo processual de maior abrangência, qual seja, o agravo em execução penal. Contudo, in casu, traz a impetrante nova decisão do Juízo da Execução Penal, que suspendeu as saídas temporárias para trabalho externo por, no mínimo, 15 (quinze) dias, em razão do avanço da variante “Ômicron” e da “Síndrome Gripal”, nos autos de no 0401846-72.2020.8.07.0015 (ID: Num. 31908066). Diante desse novo cenário, a impetrante alega, em síntese, que a decisão, além de descabida, é totalmente inócua, afirmando estarem presentes os requisitos necessários a justificar a medida humanitária: doença grave e permanente (diabetes de mellitus), ausência de acesso aos medicamentos indispensáveis e à alimentação especial, necessidade de acompanhamento ambulatorial e ininterrupto, estabelecimento prisional sem condições adequadas ao atendimento. Assegura a impetrante, ainda, que os familiares tentaram levar medicamentos para o paciente, mas foram impedidos pelos agentes prisionais. Pois bem, em que pese a argumentação da impetrante, constata-se que as novas questões aventadas, nestes autos, não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeiro grau, estando impedido este Tribunal de apreciar a ordem impetrada, sob pena de configurar verdadeira e indevida supressão de instância. Sobre o tema, segue o seguinte julgado do STJ: "Quaisquer providências referentes à pandemia da Covid-19 deverão ser, primeiramente, decididas por Juiz de primeiro grau - o que não se demonstrou ter ocorrido na espécie -, conforme ressaltou, em 18/03/2020, o Plenário do STF, no julgamento do pedido de tutela provisória incidental na ADPF 347/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça." (RHC 126.169/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020) (grifo nosso) Dessa forma, constato ser o caso de não conhecimento do pedido de concessão da prisão domiciliar ao paciente em virtude da suspensão das saídas temporárias para trabalho externo em virtude da pandemia de COVID-19 e da Síndrome Gripal, vez que, dos documentos trazidos ao feito, inexiste notícia de que o pleito tenha sido primeiramente apreciado pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância. Além disso, também não nos autos informações de que a suposta negativa do estabelecimento prisional em receber os medicamentos fornecidos pelos familiares do paciente foram apreciados pelo Juízo a quo. Desse modo, somente após eventual indeferimento dos pedidos pelo Magistrado a quo é que se tornaria viável a manifestação desta Turma acerca das matérias, pois, apenas aí, estar-se-á diante de um possível ato praticado pelo Juiz a caracterizar, em tese, constrangimento ilegal. Ante o exposto, ante a ausência de comprovação de decisão primeva, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Publique-se. Intimem-se. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 14 de janeiro de 2022 17:37:43. ROBSON BARBOSA Desembargador